Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705011-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGH TOUCH EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI AGRAVADO: BIANCA CATARINA INACIO CUNHA PORTO, THAIS LUTES COSTA, THAIS LUTES COSTA 02434620183 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hign Touch Eventos e Publicidade Eireli em face da r. decisão (ID 32816076) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Bianca Catarina Inácio Cunha Porto e Outros, indeferiu novo requerimento de tutela de urgência para determinar o arresto de bens e ativos das Agravadas, bem como a declaração de revelia dessas. O Agravante alega, em resumo, que foi vítima de estelionato e que as medidas pleiteadas visam a garantia da efetividade do processo. Assevera que se faz necessária a declaração de revelia das Agravadas, uma vez que, citados, deixaram de apresentar defesa. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas as seguintes providência, in verbis: “i) a transferência do valor bloqueado – R$ 10.077,28 para a conta da Agravante, Banco Bradesco, Ag. 1425, c/c 87147-8; ii) nova ordem de bloqueio judicial pelo sistema SISBAJUD/TEIMOSINHA na conta das três Agravadas e, em especial, da sociedade empresária CATUS LIVE MARKETING, CNPJ n° 16.920.843/0001-46, por não ter sido essa última atingida pela constrição anterior, conforme extrato do ID 111540858; iii) considerando que o veículo PEUGEOUT 2008 tornado indisponível por esse MM. Juízo (ID 103152882) está em local certo (domicílio das Agravadas), pugnou-se pela expedição de ordem de busca e apreensão do referido bem a ser cumprido pelo ilustre Oficial de Justiça com auxílio de força policial, imitindo, em seguida, a Agravante na posse do bem, ficando, desde então, nomeada como depositária fiel; iv) consulta ao sistema CCS Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 4 para verificar a existência de procurações outorgadas pelas Agravadas a terceiros perante instituições financeiras e/ou orgãos públicos com o objetivo de verificar se as Agravadas se valem de terceiros/laranjas para praticar atos da vida civil e fraudar credores; v) penhora do percentual mínimo de 40% do faturamento da sociedade empresária CATUS LIVE MARKETING, CNPJ n° 16.920.843/0001-46, na forma do art. 835, X. vi) Intimação do Banco do Brasil S.A, inscrito no CNPJ n° CNPJ n° 00.000.000/0001-91, e do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ n° 03.795.071/0001-16, terceiros devedores, para que informem a relação de pagamentos feitos nos últimos 24 meses às Agravadas e depositem em Juízo eventuais créditos existentes em favor delas, sob pena fraude à execução e responsabilidade pessoal pelo crédito ora cobrado. vii) penhora do estabelecimento comercial, com as pertenças/móveis nele integrantes, forte no artigo 862 do CPC; viii) penhora de 100% das cotas da empresa ré CACTUS LIVE MARKETING, inscrita no CNPJ n° 16.920.843/0001-46, a teor do art. 861, intimando a sociedade para que apresente balanço especial, na forma da lei, procedendo, em seguida, o leilão das quotas.” Intimada a recolher as custas em dobro (ID 32844224), a parte Agravante cumpriu a providência (ID 32897587). É o relatório. Decido. A matéria atinente à revelia não está relacionada nos incisos do art. 1.015 do CPC/15 como suscetível de impugnação via Agravo de Instrumento. Feito tal registro, revela-se inaplicável a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à revelia pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Desse modo, conheço em parte do presente recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão atacada, o processo encontra-se em fase de conhecimento e já houve o deferimento de medidas que visam a evitar a dilapidação do patrimônio da parte Agravada. Compulsando o feito constata-se que o d. Juízo a quo, em 15/9/2021, deferiu a pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em nome das Agravadas (ID 32816079, fls. 40/41, 45/50 e fls. 85). Registre-se que, diferente do alegado pelo Agravante, as medidas foram cumpridas em nome de todas as partes do processo, constando nos documentos pesquisas no CNPJ indicado na peça recursal – 16.920.843/0001-46 (ID 32816079, fls. 48, 94/95 e 125/126). Acrescente-se que, tendo em vista o tempo decorrido entre as pesquisas efetivadas e o novo pedido, não se justifica a reiteração das diligências, tampouco a realização de penhoras e transferência de bens e valores antes mesmo antes do início da fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, e considerando tratar-se de fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator